Tribunal: TJSP
Processo: 0003791-88.2018.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
NULIDADES. 1. RÉU QUE ESTEVE INDEFESO. Assevera o apelante que deficiente a defesa anterior, que desistiu da oitiva em plenário das testemunhas por ela arroladas. Estratégia de defesa que não pode ser considerada como falta dela, por conta da condenação.
2. PELA INEXISTÊNCIA DE QUESITO ACERCA DE EVENTUAL DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. Questão abarcada pela preclusão, em não havendo insurgência na ata

Ementa:
NULIDADES. 1. RÉU QUE ESTEVE INDEFESO. Assevera o apelante que deficiente a defesa anterior, que desistiu da oitiva em plenário das testemunhas por ela arroladas. Estratégia de defesa que não pode ser considerada como falta dela, por conta da condenação.
2. PELA INEXISTÊNCIA DE QUESITO ACERCA DE EVENTUAL DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. Questão abarcada pela preclusão, em não havendo insurgência na ata de sessão. Inteligência dos artigos 484 e 571 do Código de Processo Penal. Jurados que reconheceram a ocorrência de homicídio tentado, o que a tornar desnecessário o quesito específico, em sendo a tentativa excludente da desistência.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DA DECISÃO DOS JURADOS MANTIDA. As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida por força constitucional, são soberanas e somente podem ser rescindidas em caso de sua manifesta contrariedade com as provas dos autos. Conjunto probatório suficiente ao embasamento e acolhimento, pelo Conselho de Sentença, da versão apresentada pelo Estado-acusador. Teses defensivas de ausência de animus necandi dada a desistência voluntária ou de privilégio, porquanto fosse a vítima quem provocasse o réu não acolhidas pelos jurados. Condenação mantida. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. Havendo elementos a sustentarem que a tentativa de homicídio se deu como vingança por ter a vítima mantido relacionamento amoroso com a esposa do acusado, deve ser mantido o reconhecimento, pelos jurados, da qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, I, do Código Penal.
PENA e REGIME. Base fixada um sexto acima do mínimo legal, pelas consequências do delito para a vítima, que teve que se mudar de cidade e ainda continuou a ser alvo de ameaças. Ausentes agravantes/atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição da pena, remanesceu ela inalterada nas fases seguintes. Por fim, deu-se a mitigação de metade pela tentativa, o que bem se sustenta, em tendo o ofendido sido atingido por dois disparos, a indicar considerável percurso do iter criminis. Apenamento final estabelecido em 7 (sete) anos de reclusão. Regime fechado bem fixado, sendo irrelevante, no caso dos autos, o período em que o acusado permanecera preso cautelarmente por este feito, já que a eleição do regime prisional mais gravoso não decorreu da quantidade da pena imposta, mas de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como do caráter hediondo do delito. Manutenção.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003791-88.2018.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO DE
BRITO FIAMONCINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM AS
PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECLAMO,
mantida a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
2
VOTO:
005455
APELAÇÃO: 0003791-88.2018.8.26.0052
APELANTE: RODRIGO DE BRITO FIAMONCINI (PRESO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO 3a VARA DO JÚRI
NULIDADES. 1. RÉU QUE ESTEVE INDEFESO. Assevera o
apelante que deficiente a defesa anterior, que desistiu da oitiva
em plenário das testemunhas por ela arroladas. Estratégia de
defesa que não pode ser considerada como falta dela, por conta
da condenação.
2. PELA INEXISTÊNCIA DE QUESITO ACERCA DE EVENTUAL
DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.
Questão
abarcada
pela
preclusão, em não havendo insurgência na ata de sessão.
Inteligência dos artigos 484 e 571 do Código de Processo
Penal. Jurados que reconheceram a ocorrência de homicídio
tentado, o que a tornar desnecessário o quesito específico, em
sendo a tentativa excludente da desistência.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
DECISÃO
DOS
JURADOS
CONTRÁRIA
À
EVIDÊNCIA
DOS
AUTOS.
INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DA DECISÃO DOS JURADOS
MANTIDA. As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri,
competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
por força constitucional, são soberanas e somente podem ser
rescindidas em caso de sua manifesta contrariedade com as
provas
dos
autos.
Conjunto
probatório
suficiente
ao
embasamento e acolhimento, pelo Conselho de Sentença, da
versão apresentada pelo Estado-acusador. Teses defensivas de
ausência de animus necandi dada a desistência voluntária ou
de privilégio, porquanto fosse a vítima quem provocasse o réu
não
acolhidas
pelos
jurados.
Condenação
mantida.
QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. Havendo elementos a
sustentarem que a tentativa de homicídio se deu como
vingança por ter a vítima mantido relacionamento amoroso
com a esposa do acusado, deve ser mantido o reconhecimento,
pelos jurados, da qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, I,
do Código Penal.
PENA e REGIME. Base fixada um sexto acima do mínimo legal,
pelas consequências do delito para a vítima, que teve que se
mudar de cidade e ainda continuou a ser alvo de ameaças.
Ausentes agravantes/atenuantes ou causas especiais de
aumento ou diminuição da pena, remanesceu ela inalterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
3
nas fases seguintes. Por fim, deu-se a mitigação de metade pela
tentativa, o que bem se sustenta, em tendo o ofendido sido
atingido por dois disparos, a indicar considerável percurso do
iter criminis. Apenamento final estabelecido em 7 (sete) anos
de reclusão. Regime fechado bem fixado, sendo irrelevante, no
caso dos autos, o período em que o acusado permanecera
preso cautelarmente por este feito, já que a eleição do regime
prisional mais gravoso não decorreu da quantidade da pena
imposta, mas de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem
como do caráter hediondo do delito. Manutenção.
Recurso desprovido.
RODRIGO
DE
BRITO
FIAMONCINI
foi
processado, pronunciado e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, condenado
à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime
previsto no artigo 121, §2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II.
Inconformada, recorre a defesa, arguindo, em
preliminar, a nulidade do plenário, porque: a) deficiente a defesa técnica, que
indevidamente desistiu das oitivas em plenário das testemunhas arroladas; e, b)
ausente quesito essencial, referente à desistência voluntária. No mérito, quer a
realização de novo julgamento, alegando manifesta contrariedade da decisão com a
prova produzida nos autos. Alternativamente, quer a mitigação das reprimendas,
com: i) base fixada no mínimo legal; ii) reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea; iii) redução pela tentativa no patamar máximo em sendo leves as lesões
suportadas pela vítima. Por fim, quer a fixação do regime aberto, com aplicação do
instituto da detração penal (fls. 1.000/1.024).
O recurso foi processado e contrarrazoado (fls.
1.032/1.045), contando os autos, ainda, com respeitável parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1.071/1.098), pela rejeição das preliminares e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
4
mérito, pelo desprovimento do reclamo.
É o relatório.
Inocorrentes nulidades a macularem o
feito.
Por primeiro, porque o réu não esteve indefeso
e, não houve falha na atuação do causídico, mas simples estratégia de defesa, adotada
em razão do conjunto probatório, não se podendo falar em prejuízo ao acusado.
Cristalino que a condenação não lhe é
favorável, mas não se pode perder de vista que uma condenação é a consequência
legítima por atos delituosos praticados e comprovados no bojo do processo. O
prejuízo à defesa que dá ensejo à nulidade processual não é o resultado desfavorável
a ela, mas sim situações injustas/ilegais, que, caso fossem praticadas conforme a lei,
não ocorreriam, o que não é o caso dos autos.
E, como bem anotado pelo douto Promotor de
Justiça oficiante, “importante elucidar que eventual reconhecimento de nulidades por
desistência de testemunha colocaria em risco o exercício da função jurisdicional e a
finalidade do processo, pois bastaria que a Defesa desistisse de uma testemunha e,
posteriormente, caso o resultado da demanda não lhe fosse satisfatório, o réu
constituísse novo defensor para alegar nulidade.” (fl. 1.035).
Ao depois, porque não foi arguida em
momento oportuno a pretensa violação ao direito de defesa, por falta de quesito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
5
acerca da desistência voluntária - somente agora reputado essencial pela defesa -
operou-se a preclusão, até porque ausente qualquer registro em ata de inconformismo
a respeito, o que impossibilita a arguição somente no apelo, a teor do art. 571 da Lei
Processual Penal.
Ademais, a relação de quesitos foi submetida à
apreciação das partes, a teor do art. 484 do CPP, momento em que eventual prejuízo
deveria ter sido arguido pela defesa, que, entanto, não o fez, como, aliás, constou
expresamente da ata que foi assinada pelos defensores (fls. 945/947).
Então, não pode agora, depois do resultado
desfavorável, simplesmente mudar de idéia e reputar nula a quesitação (art. 565 do
CPP).
Afastadas as preliminares, vai-se ao cerne.
Sabe-se que o Tribunal do Júri, de previsão
constitucional, tem a prerrogativa de julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e
por conta da supremacia de que é investido, suas decisões somente podem ser
alteradas pelo recurso de apelação nas hipóteses de inteira desconexão daquelas com
o contexto probatório lançado aos autos. Não é o que ocorre no caso presente, como
se exporá.
De acordo com a denúncia e com a pronúncia,
o acusado Rodrigo, no dia 16.08.2018, por volta das 22h50min, na Estrada do M'Boi
Mirim, próximo ao no 6.889, Jardim Ângela, nesta Capital, agindo por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Leandro de Macedo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
6
Silva, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade (fls.
243/245).
Segundo o apurado, “(...) a esposa do
denunciado, Vanessa dos Santos Pereira Fiamoncini, conheceu o ofendido em uma
academia de ginástica e com ele passou a manter um relacionamento amoroso
extraconjugal, que durou aproximadamente seis meses. O indiciado tomou
conhecimento da aludida relação e começou a ameaçar a vítima de morte, até que
decidiu matá-la, para dela se vingar. Assim decidido, no dia dos fatos, o indiciado foi de
motocicleta até o ponto em que o ofendido aguardava um ônibus para ir embora, onde,
agindo de forma surpreendente, desceu de seu conduzido, sacou uma arma de fogo e
efetuou disparos contra a vítima, não a acertando em regiões vitais, por erro na
pontaria, colhendo-a no antebraço esquerdo. O ofendido buscou correr, mas o
denunciado o perseguiu e efetuou novos disparos de arma de fogo contra ele, ainda não
o acertando em regiões vitais, por erro na pontaria, mas o acertou pelas e nas costas. O
ofendido ainda teve forças para subir um escadão e se esconder. O indiciado se evadiu
com sua motocicleta, levando a arma consigo, porque não mais encontrou a vítima.
O crime de homicídio iniciado pelo denunciado
somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, já que, apesar de
ter acertado a vítima, não conseguiu atingi-la em regiões vitais, por erro na pontaria, e
porque o ofendido ainda teve forças para sair correndo do local, vindo a se esconder,
não mais sendo localizado pelo indiciado.
O crime foi praticado por motivo torpe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
7
porquanto, sabedor que sua mulher mantinha relacionamento amoroso com o ofendido,
o denunciado deliberou matá-lo em sentimento de vingança e de posse de sua esposa.
Agindo de forma surpreendente, ao abordar o
ofendido em um ponto de ônibus, sacar uma arma de fogo e efetuar disparos contra ele,
o indicado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, que não esperava pelo
ataque, já que estava na via pública, aguardando um coletivo para se dirigir à sua
residência.”
Demonstrada a materialidade do ilícito penal,
à vista da portaria inaugural (fl. 2), boletins de ocorrência (fls. 3/4 e 46/48),
notificação de ocorrência da PM (fl. 5), traslados de mensagens de celular (fls. 10 e
257/261), relatórios de investigação policial (fls. 14/19 e 103), laudo do IML (fl. 42
c.c. 305), auto de reconhecimento pessoal (fls. 61/62) e b.o. PM (fls. 384/387), e,
ainda, da prova oral colacionada aos autos.
De igual modo, com base nos mesmos
elementos, a autoria foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, em decisão coerente
com o constante do quadro probatório mencionado.
A vítima Leandro, narrou em solo policial que
cerca de seis meses antes do ocorrido, teve um relacionamento amoroso com a
esposa do réu, ainda que os dois fossem casados. Rodrigo descobriu e passou a
ameaça-lo, então rompeu com Vanessa. Mas as ameaças não pararam, bem como
Rodrigo contou sobre o caso dele e Vanessa para a esposa do depoente, o que fez seu
casamento terminar. Tem medo do acusado, pois soube que ele é violento e conhece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
8
pessoas do mundo do crime. Naquela noite, tinha saído da academia onde laborava e
estava no ponto de ônibus com um colega e aluno, quando um indivíduo de capacete
passou de motocicleta perto dele e anunciou: “eu sabia que iria te pegar”, sacou uma
arma e disparou contra o ofendido. Foram quatro ou cinco tiros. Foi atingido no
braço e saiu correndo, momento em que levou outro tiro, de raspão, nas costas.
Correu e fugiu para os lados do escadão e o agressor não o perseguiu. De início ele e o
aluno chegaram a pensar em assalto, tanto que o aluno pegou o telefone para
entregar ao motoqueiro. Entanto, sabe que era Rodrigo cumprindo as ameaças e se
vingando dele, pois o reconheceu pela voz, porte físico e porque pode vê-lo pela
viseira do capacete. Reconheceu uma foto do acusado sem dúvidas (fl. 6).
Ouvido uma segunda vez, acrescentou que
deixou o emprego e está escondido em outra cidade, na casa de parentes, pois a
ameaças não param, ao contrário, se estenderam a membros da família do depoente.
Tem muito medo porque sabe que ele matou outro professor da academia onde a
esposa dele treinava, de nome Anderson, conhecido como “Sagat”, que teria
convidado a esposa dele para sair. Acredita que Rodrigo matou esse professor
quando descobriu que a esposa tinha uma romance com um professor da academia,
mas não sabia quem era (fls. 89/91).
Na fase de pronúncia, “(...) relatou que era
professor na academia que Vanessa, esposa do acusado, frequentava. Eles se
envolveram amorosamente por cerca de um ano. Rodrigo leu algumas mensagens no
celular de sua esposa e descobriu que estava sendo traído. Assim, passou a mandar
mensagens ameaçando Leandro de morte, além de chantageá-lo. Também contou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
9
esposa da vítima a respeito da relação extraconjugal, o que acabou ocasionando o fim
desse relacionamento. As ameaças cessaram e, cerca de seis meses depois, Leandro
estava em um ponto de ônibus, quando o acusado estacionou sua moto e efetuou
disparos em sua direção. Correu em direção a um beco, mas foi atingido no antebraço e
nas costas. Reconheceu o réu por conta de sua voz, altura e porque a viseira do capacete
era transparente. Afirmou também não ter dúvidas de que se tratava do acusado, por
conta das ameaças até então proferidas, assim como porque não tinha desavença com
mais ninguém além dele.” (cf. pronúncia fl. 825).
Em plenário, afirmou que o apelante parou
motocicleta que conduzia e desceu. Conseguiu ver o rosto dele pela viseira. Estava no
ponto de ônibus quando ele desceu da moto e falou:” eu disse que ia te pegar” e
atirou. Teve sorte e conseguiu correr. Não conseguiu ver a arma e acha que foram 3
ou 4 tiros, recebeu um de raspão nas costas e outro transfixou-lhe o braço. Teve um
envolvimento com a esposa da vítima, que descobriu e resolveu mata-lo. Era casado e
o réu destruiu o casamento dele e ficou mandando mensagens para a sua mulher dele.
Houve discussão entre ambos e chegou a ameaça-lo sim, mas o réu também o
ameaçou. Entanto, essa troca de ameaças cessou e o acusado chegou a procura-lo e
dizer que estavam resolvidos e que não faria nada contra ele, mas, sete meses depois,
sofreu o atentado. Rodrigo o ameaçou depois dos tiros, tanto que se mudou com toda
a família. O réu chegou a dizer que o depoente teve sorte naquela noite, porque a
arma falhou (mídia).
Foi secundado por sua genitora, Rosângela
Melo da Silva, que contou à autoridade policial que o filho vinha sendo ameaçado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
10
acusado desde que este descobrira o relacionamento adulterino do filho e Vanessa.
Rodrigo telefonava e mandava mensagens para ameaçar. Não acreditavam que ele
levaria as ameaças à termo, até aquela noite, quando o filho foi vítima de tiros depois
de sair do trabalho. Rodrigo continua a ameaçar Leandro, dizendo que “vai terminar o
serviço” porque da próxima vez a arma não vai falhar. O filho dela abandonou o
serviço e a cidade, está escondido com parentes, porque tem medo. Ela também tem
medo, pois agora Rodrigo tem ameaçado toda a família (fl. 9).
Em Juízo, “(...) disse que só soube do
relacionamento de Leandro com Vanessa quando o acusado começou a proferir as
ameaças por mensagens. Chegou a falar com Rodrigo ao telefone, o qual não respondeu.
O réu chegou inclusive a ligar para sua neta para ameaçar a família. Quando cessaram
as ameaças, eles acreditaram que o acusado já tinha superado o ocorrido, mas, cerca de
sete meses depois, Leandro foi atingido pelos disparos.” (fls. 825/826).
Não foi ouvida em plenário.
Beatriz Macedo Silva, irmã de Leandro, “(...)
disse que seu irmão teve relacionamento com Vanessa e que o réu, seu marido,
descobriu e passou a proferir ameaças contra ele e sua família. Entrou em contato com
Vanessa, a qual disse que nada ocorreria com seu irmão. Contudo, algum tempo depois,
outro professor da academia faleceu e Vanessa disse que Rodrigo poderia tê-lo matado.
Assim, Beatriz e Leandro foram à Delegacia.” (fl. 826 ouvida apenas em Juízo).
Ed Carlos Gomes da Silva, o aluno que estava
no local ao azo dos fatos, relatou que tinha saído com Leandro da academia e foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
11
para o ponto de ônibus. Passou um motoqueiro que os olhou muito, então já imaginou
que fosse um roubo. Quando o motoqueiro estacionou, tratou de pegar o telefone
para entregar, mas o motoqueiro, já desceu atirando em Leandro, que correu, com o
atirador atrás dele. Ouviu ao menos dois disparos e tentou se esconder, encostado em
uma parede. Ato continuo, correu até um bar onde um dos frequentadores disse ao
depoente que fosse embora, pois “isso deve ser acerto de contas, esses personais de
academia ficam pegando a mulher dos outros e dá nisso”. Não sabe o motivo do
atentado, só que o atirador queria matar Leandro. Não é capaz de reconhecer o
atirador, porque evitou olhar para ele (fl. 21 foi ouvido apenas durante o inquérito).
O acusado Rodrigo, quando interrogado em
solo policial, negou o crime. Disse que, naquela noite, estava na faculdade e deixou a
aula por volta de 22 horas. Ele realmente usa a moto para se deslocar, mas como tinha
feito uma cirurgia, estava proibido por ordem médica de usar capacete, de modo que
emprestara a moto para um primo e vinha se deslocando de ônibus. Conhece a vítima
da academia de ginástica, ele foi personal trainer da mulher do interrogando. Eles
tiveram um relacionamento quando o casamento do interrogando e Vanessa esteve
abalado. Quando reatou o casamento, a esposa confessou o adultério. Ficou chateado
e chegou a mandar mensagens via redes sociais se queixando e repudiando a vítima,
porque o que ele fizera não era certo. Ainda convive com a esposa e comprou uma
arma por mil reais, de um desconhecido, apenas para defender a família, tanto que a
entregou para a polícia assim que solicitado. Nega ter mandado as mensagens
ameaçadoras apresentadas pela mãe da vítima (fl.10); ao revés, foi ele, interrogando,
quem foi ameaçado por uma irmã do ofendido (fls. 49/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
12
Entanto, desmentiu essa versão quando ouvido
uma segunda vez, relatando que, de fato, era ele na moto que aprece nas imagens da
câmera de segurança descobertas pelos policiais. Disse que desconfiava da traição da
esposa e se separou dela, mas acabaram voltando, momento em que ela confessou o
adultério. Ficou muito revoltado e mandou mensagens para o ofendido dizendo que o
que ele fez não era certo, e acabou contando tudo para a mulher da vítima, o que
deixou Leandro furioso. Desde então o lesado o ofende, chamando-o de corno,
chifrudo e filho da puta, bem como o ameaça, dizendo: “antes de você vir atrás de
mim eu te pego”. Foi por isso que comprou a arma e passou a leva-la consigo. Naquela
noite, passou de moto pelo local de trabalho do ofendido e quando o viu no ponto de
ônibus passou perto dele e disse: “você achou que ia se esconder de mim?”, ao que
Leandro reagiu de forma violente, indo na direção dele proferindo impropérios
(cuzão, corno). Nessa hora foi dominado pelo ódio e sem pensar, sacou a arma e
disparou duas vezes e Leandro correu. Não foi atrás, voltou para casa como se nada
tivesse acontecido, nada dizendo à Vanessa. Nunca quis matar Leandro, só assustá-lo
para que ele o deixasse em paz. Admitiu, ainda, que a mensagem de fl. 10 foi mandada
por ele (fls. 80/81).
Na fase de pronúncia, “(...) disse que, certo dia,
viu que Leandro enviara um coração para Vanessa, por meio de uma mensagem. Pediu
para que ela não aceitasse esse tipo de comportamento e, assim, enviou uma mensagem
para Leandro, dizendo que ela era casada. Algum tempo depois, o comportamento de
Vanessa mudou, e ela pediu para se separar, sendo que reataram o relacionamento
cerca de dois meses depois. Nesse momento, ela contou que se relacionou com Leandro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
13
enquanto estava casada. Rodrigo optou por contar o ocorrido à esposa da vítima e, por
isso, passou a ser ameaçado. Disse que sua esposa e seu filho tinham medo de que algo
pudesse acontecer. Certo dia, ao retornar da faculdade, passou no ponto de ônibus em
frente à academia e efetuou disparos contra a vítima. Disse, contudo, que não queria
matá-lo, mas sim assustá-lo, embora tivesse falado que o mataria em outra
oportunidade” (cf. pronúncia fl. 827).
Em plenário, se declara inocente. Repetiu que
Vanessa quis se separar e acatou a vontade dela, mas que o filho deles sofreu muito e
resolveram reatar, pelo bem da criança. Vanessa contou sobre o “caso” com a vítima,
então procurou a esposa de Leandro e contou para ela. Leandro passou a ameaça-lo
depois disso e por certo período os dois trocaram ameaças. Nesse período, Leandro
procurava por Vanessa de forma insistente, querendo manter o relacionamento deles,
tanto que ela teve que mudar o número do telefone. Comprou a arma porque teve
medo de Leandro. Naquela noite, voltava da faculdade e trazia a arma consigo.
Leandro o havia ameaçado por telefone mais cedo, na data dos fatos. Estava passando
de moto e viu a vítima, de costas, parou a moto na frente dele sacou a arma e disparou
na direção dele. Ele correu e deu mais um disparo, momento em que se arrependeu
do que fazia e foi embora, entanto, inquirido sobre ter mandado mensagem posterior
ao ataque dizendo á vítima que ela teve sorte que a arma tinha falhado, acabou
confirmando (mídia).
Vanessa dos Santos Pereira, a esposa do réu,
relatou em solo policial que entre agosto e setembro de 2017 teve uma caso com a
vítima, mesmo casada com o réu, que percebeu e os dois se separaram. Em março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
14
2018 acabaram reatando o casamento. Não sabia que o marido tinha uma arma e
nunca imaginou que ele seria capaz de se vingar de Leandro. Naquela noite, Rodrigo
chegou à casa deles no horário costumeiro e tudo parecia bem. Só soube do ocorrido
quando a polícia foi prendê-lo. Quando o acusado denunciou o caso dela e Leandro
para a esposa deste último, recebeu um telefonema da irmã do ofendido dizendo que:
“antes de vocês pegarem o Leandro, nós pegaremos o Rodrigo”, mas como essa
ameaça tinha sido meses antes, achou que tudo já tinha passado (fls. 82/83).
Em pretório, “(...) disse que frequentava a
academia em que Leandro era professor e que, por isso, passou a se relacionar
amorosamente com ele. Rodrigo soube do ocorrido e tentou resolver a situação.
Contudo, Vanessa continuou com Leandro. O acusado chegou a ligar para a vítima e,
mesmo após isso, sua esposa manteve o relacionamento extraconjugal. Ao final do
relacionamento com Leandro, contou tudo ao seu marido. Após Rodrigo ser preso, ele
contou que perdeu a cabeça e que estava arrependido de ter efetuado disparos contra a
vítima.” (cf. pronúncia fl. 826).
Não foi ouvida em plenário.
Os policiais civis oficiantes, Eduardo Simões de
Araújo e Israel Simões de Araújo, relataram que “a vítima, após se recuperar, foi à
Delegacia fazer um boletim de ocorrência. Posteriormente, ao entrarem em contato,
Leandro contou o ocorrido e disse que o acusado continuava o ameaçando por meio do
telefone de sua irmã, Beatriz. Também disseram que foram os responsáveis por realizar
busca e apreensão e cumprir o mandado de prisão do réu na sua casa. Nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
15
oportunidade, encontraram um revólver em uma caixa na lavanderia. Conduziram o
réu até a Delegacia, o qual foi acompanhado de Vanessa. Ele confessou a autoria do
crime.” (cf. pronúncia - fl. 826 foram ouvidos apenas na fase de pronúncia).
Um dos milicianos que atendeu à ocorrência,
Guilherme de Lima Reis, pouco pode informar: em lacônico relato, disse que atendeu
ao chamado para um disparo de arma de fogo e encontrou a vítima ferida. Conduziu
Leandro ao hospital, onde o deixou, após lhe entregar a notificação PM para que ele
depois lavrasse boletim de ocorrência. Não esperou o atendimento e não esteve no
local dos fatos (ouvido apenas na fase de pronúncia arquivo no sistema SAJ).
Leandro da Silva, o proprietário da academia,
relatou que Leandro trabalhava para ele e era muito próximo de todos os alunos,
inclusive de Vanessa e isso gerava falatórios que o deixam (depoente) bastante
incomodado, então falou com ele para que fosse mais profissional. Só isso. Não sabe
sobre romance da vítima com a mulher do acusado, que é seu amigo e sempre foi uma
pessoa tranquila e que não tem envolvimento com criminosos (ouvido apenas
durante a fase de pronúncia arquivo no sistema SAJ).
De fato, de toda prova coligida, exaustivamente
relatada neste Voto, constata-se que a decisão não pode ser considerada dela
apartada, pois o Conselho de Sentença, avaliando as versões apresentadas e o
conjunto probatório, notadamente a prova oral amealhada, tirou suas conclusões
sobre o que tenha havido naquele dia, bem como qual a intenção e motivação do
acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
16
O acusado admitiu o entrevero com a vítima
por conta do romance desta com a esposa dele. Também admitiu que era ele na
motocicleta e que disparou contra o lesado, embora tenha asseverado que o fez num
impulso, movido por raiva e sem a intenção de matar. Entanto, sua justificativa perde
força quando considerado que ele saiu de casa armado e foi até o ponto de ônibus
onde a vítima espera o transporte para ir para casa. Ora, se havia entrevero entre os
dois e estava andando armado por ter receio de Leandro, porque foi ao encontro
dele? E mais, por que mandou mensagem no celular de parente do lesado dizendo
que ele teve sorte porque a arma falhou?
Abalo tal na versão defensória pode ter levado
os jurados a encamparem a tese da acusação de que Rodrigo foi atrás de Leandro
para mata-lo como vingança por ter tido um caso com Vanessa (motivo torpe), tese
essa que não se mostra divorciada do contexto probatório deste feito, de modo que
não se pode cogitar de violação à soberania dos vereditos.
Nesse sentido, pertinente magistério de Julio
Fabbrini Mirabete: “....o 'error in judicando' é reconhecido somente quando a
decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é
contrária 'manifestamente' à verdade apurada no processo e representa uma
distorção da função judicante do Conselho de Sentença. Assim, não é qualquer
dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na
instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos
jurados, que nenhum arrimo encontra na prova dos autos, é que pode ser
invalidada. É lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
17
numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo ser mantida a
decisão quando isso ocorrer” (in Processo Penal, Ed. Atlas, 18a edição, 2007, pág.
666).
Desta feita, nada há a alterar-se no julgamento
do Conselho de Sentença, com o que resta observada sua constitucional soberania.
Passa-se ao exame da reprimenda.
A pena base foi fixada 1/6 acima do mínimo
legal, em 14 anos de reclusão, “(...) diante das consequências do delito em tela para a
vítima, que mesmo após os fatos em questão continuou sendo ameaçada pelo acusado,
conforme se depreende das mensagens de fls. 10, tendo ela afirmado nesta data que teve
que se mudar de sua casa e, até mesmo, de cidade em razão do ocorrido” (fl. 915), o que
bem se sustenta.
Na segunda fase dosimétrica, a reprimenda
permaneceu
inalterada,
reputadas
ausentes
circunstanciais
agravantes
ou
atenuantes, o que se mantém.
Não era mesmo de se aplicar a atenuante da
confissão espontânea porquanto confissão não houve, já que Rodrigo negou a
intenção homicida todo o tempo, chegando a dizer que atirou para o chão para
assustar Leandro e que só o fez porque foi provocado pela vítima, que o chamou de
chifrudo e corno.
Na última fase, a pena foi reduzida em metade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
18
por conta da tentativa. E considerado o iter criminis percorrido, em que a vítima foi
alvejada duas vezes (uma delas de raspão) em regiões não vitais, mostra-se adequado
o patamar eleito, que é mantido.
Assim, a pena resultou em 7 (sete) anos de
reclusão.
E o regime inicial fechado deve ser mantido.
Muito embora a pena corporal aplicada não
tenha ultrapassado oito anos, as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, bem
como o delito em questão é hediondo, o que justifica a fixação do regime inicial mais
gravoso, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e 1o, I, in fine e 2o, §1o
da Lei no 8.072/90.
E, no caso dos autos, mostra-se irrelevante à
fixação do regime prisional o período em que o acusado permaneceu preso
cautelarmente por este processo (CPP, art. 387, § 2o), já que o regime inicial fechado
como visto foi estabelecido não em razão da quantidade de pena corporal aplicada
em que a detração penal tem influência direta , mas sim com fundamento nas
circunstâncias subjetivas, notadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o
caráter hediondo do delito. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
“PENAL. HABEAS CORPUS (...). REGIME INICIAL
FECHADO. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2.o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...). A ação constitucional, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003791-88.2018.8.26.0052 -Voto no 005455
19
tocante à aplicação do art. 387, § 2.°, do CPP, não se reveste do
indispensável requisito formal, qual seja, o interesse de agir, já
que o fato de o paciente ter cumprido 1/6 de uma condenação de
5 anos e 7 meses de reclusão, conforme afirmado pela defesa, não
surtirá efeito no estabelecimento do regime inicial de
cumprimento de pena. O parâmetro básico de avaliação para
fixação do regime inicial (quantum de pena, circunstâncias
judiciais e reincidência) não se altera com aplicação do art. 387,
§ 2.°, do CPP, eis que, na hipótese, há circunstâncias judiciais
desfavoráveis e reincidência, logo, independente do quantum de
pena restante, o cenário revela a adequação do regime inicial
fechado (...). Habeas corpus não conhecido.” (STJ, Sexta Turma,
HC 321.808/SP, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j. em
09/06/2015, DJe de 18/06/2015)
Por fim, mantenho a prisão cautelar do
acusado, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, II) e porque subsistentes os
motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput), sobretudo para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, como bem
destacado pelo MM. Juízo a quo (fls. 268/270), reforçados agora pelo julgamento
deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO AS
PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECLAMO, mantida a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora